Tribunal: TJDFT
Processo: 0732047-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ARRAS. NECESSIDADE DE PREVISÃO OU AJUSTE PELAS PARTES. DANO MORAL. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. ILÍCITO IMATERIAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 7o, parágrafo único, do CDC, havendo “mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo.”. No mesmo sentido, o art. 25, § 1o, do CDC.
2. Diante da venda direta do veículo, amparada na Lei n. 6.729/79, resta configurada a condição da fabricante como fornecedora do produto e exsurge daí a responsabilidade solidária pela intermediação do negócio jurídico feita pela concessionária.
3. O art. 30 do CDC consagra o Princípio da Vinculação da Oferta, que não foi observado pela concessionária, uma vez que, quatro meses após a celebração do contrato de compra e venda do veículo, informou que o automóvel não seria entregue, pois o modelo adquirido deixou de ser fabricado.
4. As arras não se presumem, mas precisam ser ajustadas ou pactuadas pelas partes. Jurisprudência e doutrina. A míngua de previsão contratual, incabível o pedido de restituição do sinal e início de pagamento do preço em dobro como arras fosse.
5. O mero descumprimento contratual não atenta contra dignidade do contratante, como os atributos da sua personalidade – honra, imagem, nome ou integridade psicológica – a justificar a reparação. Entendimento prevalente na doutrina e jurisprudência pátria.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA.